Tribunal: TJMT
Processo: 1036713-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL
No Recurso: 1036713-05.2022.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s): JEFFERSON ALVES DO CARMO
Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
EMENTA
RECURSO INOMINADO – declaração de nulidade de ato de exoneração – CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – edital no 002/2013 – candidatO reprovadO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM RAZÃO DA IDADE superior ao limite de 25 anos previsto no edital – CANDIDATO inicialmente mantidO NO CARGO POR FORÇA DE LIMINAR – leiS complementarES no 555/2014 e no 580/2016 QUE ALTERARAM A LIMITAÇÃO PARA 35 ANOS DE IDADE – inconstitucionalidade da lei no 580/2016 na adi no 1012296-64.2017.8.11.0000 – modulação dos efeitos para não interferir nas ações individuais em curso – SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO – DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIda – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036713-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ALVES DO CARMO - CPF: 700.858.111-49 (RECORRIDO), MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso
:

1036713-05.2022.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s)
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s)
: JEFFERSON ALVES DO CARMO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE EXONERAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – EDITAL no 002/2013 – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM RAZÃO DA IDADE SUPERIOR AO LIMITE DE 25 ANOS PREVISTO NO EDITAL – CANDIDATO INICIALMENTE MANTIDO NO CARGO POR FORÇA DE LIMINAR – LEIS COMPLEMENTARES no 555/2014 e no 580/2016 QUE ALTERARAM A LIMITAÇÃO PARA 35 ANOS DE IDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI no 580/2016 NA ADI no 1012296-64.2017.8.11.0000 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA NÃO INTERFERIR NAS AÇÕES INDIVIDUAIS EM CURSO – SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO – DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência antecipada, promovida por
Jefferson Alves do Carmo
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em que requer a concessão da medida liminar, determinando a reintegração e permanência do autor nos quadros da Polícia Militar, bem como, no mérito, a procedência da ação, declarando a nulidade do ato de exoneração.

O pedido de tutela de urgência foi deferido no id. 160728342.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado (id. 160728356), objetivando reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 160728353), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente a pretensão inicial da autora, ora recorrida.

Em argumento recursal, aduz o ente estadual que as decisões liminares que relativizam a limitação legal referente à idade máxima para ocupar cargo público, como no presente caso em que se garantiu o deferimento de inscrições contrárias à regra normativa imposta pelo Edital no 002/2013, são contrárias à majoritária jurisprudência do STF.

Sustenta também que decidir acerca da nomeação de candidato de forma contrária à vedação legal expressa ou a uma decisão com o trânsito em julgado, como no caso do RMS no 55.787/MT, contraria orientação do STF sobre a aplicação da teoria do fato consumado.

Aduz, por fim, que o art. 204-A, da LCE/MT n. 555/2014, acrescentado pela LCE/MT n. 580/2016, foi declarado
inconstitucional
pelo e. TJMT no julgamento da ADI no 1012296-64.2017.8.11.0000.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O recorrido apresentou contrarrazões ao id. 161541191, alegando que o Estado de Mato Grosso não contestou quanto ao direito garantido e ao fato consumado em favor do reclamante, em razão da ressalva feita em ADI, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, o reclamante participou do concurso público regido pelo Edital no 002/2013-SAD/SESP/MT, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Afirma que foi considerado
“não recomendado”
na fase de investigação social por possuir, na data da inscrição, idade superior a 25 (vinte e cinco) anos, a qual era a idade máxima exigida no edital.

Aduz que, não obstante o limite de idade de 25 anos para a participação no concurso, o reclamado permitiu que os candidatos acima de tal idade realizassem suas inscrições, as quais foram deferidas, permitindo a participação no concurso normalmente até a 4a fase.

Ademais, assevera que, à época do certame, o Estado convocou dois candidatos acima da idade limite, razão pela qual o autor impetrou o Mandado de Segurança no 151013/2014, no TJMT, pleiteando tratamento isonômico em relação aos outros dois candidatos acima da idade de 25 anos convocados de forma espontânea pelo Estado, ocasião em que foi deferida a liminar e, por consequência, houve a convocação do autor em 15/09/2015.

Informa, ainda, que foi surpreendido com a publicação de sua exoneração no Diário Oficial em 10/03/2022, em razão do não provimento de seu Recurso Ordinário no Mandado de Segurança, que transitou em julgado.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a r. sentença não merece reparos.

Conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 555/2014, o limite de idade para ingresso nas instituições militares passou a ser de 35 (trinta e cinco) anos, conforme art. 11, inciso II, vejamos:

Art. 11. São requisitos para ingresso nas instituições militares:
(...)

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

Por sua vez, a Lei Complementar no 580/2016 solucionou a situação para os casos
sub judice
, prevendo a retroatividade do art. 11, II LC no 555/2014, para alcançar situações que se enquadram na sua previsão e que são objeto de demanda judicial em trâmite:

Art. 1o Fica acrescentado o art. 204-A à
Lei Complementar no 555
, de 29 de dezembro de 2014, com a seguinte redação:

"Art. 204-A O disposto no art. 11, II, entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos retroativos para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado."

Art. 2o A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso fica autorizada a reconhecer a procedência do pedido nas demandas judiciais deduzidas em juízo até a data de publicação desta Lei Complementar, cujo objeto se amolde ao disposto no art. 204-A.

Diante disso, o Plenário da Corte do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar o mérito da ADI no 1012296-64.2017.811.0000, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 580/2016, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 580/2016 – PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATOGROSSO – MODIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS INSTITUIÇÕES MILITARES – INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE – PRIVILÉGIOS AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS QUE INGRESSARAM COM MEDIDAS JUDICIAIS – IRRETROABILIDADE DA NORMA SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA OU MODIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART.6o DA LINDB – AÇÃO PROCEDENTE.

Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual. A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o, da LINDB.

Ocorre que, não obstante a tese fixada na ADI acima exposta, devem ser observadas as situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), como ocorre no caso em análise.

Outrossim, conforme consignado no voto de julgamento da mencionada ADI, do Ilustre Relator Desembargador Dirceu dos Santos, prolatado em 09/11/2018,
“
os efeitos dessa decisão não influirão nas ações individuais em curso
,
visto que por terem objeto diferentes, já que nesta se discute a constitucionalidade propriamente dita, ou seja, a irretroatividade da lei (controle concentrado), e naquelas se discute a relação jurídica material, entre o particular e o ente público, via controle difuso, diante da limitação de idade para ingresso na carreira militar”.
(grifei)

Porém, como muito bem pontuado pela parte recorrida, no presente caso, a garantia do direito do autor ao cargo ocupado não era a liminar concedida em sede da ação de Mandado de Segurança por ele impetrado, e sim justamente o ato discricionário do Estado, que reconheceu o direito adquirido do autor e o manteve nos quadros da Polícia Militar com base nas leis complementares mencionadas e diante da ressalva da ADI.

Ora, o policial militar reclamante permaneceu nos quadros da instituição de 2015 até 2022. Nesse ínterim, j
á havia sido denegada a segurança em 2017, bem como foi negado efeito suspensivo ao Recurso Ordinário Constitucional pelo STJ, tendo ainda a decisão do STJ transitado em julgado em março de 2021, ou seja, houve razoável transcurso de tempo desde que a decisão liminar não mais estivesse vigente, sem que o Estado tivesse exonerado o autor, vindo a fazer somente em março de 2022.

Por outro lado, o Estado não contestou e nem recorreu quanto ao direito garantido/fato consumado, conforme modulação dos efeitos da ADI, sendo esse o argumento central da lide.

Consigna-se que, nas situações consolidadas, o tempo é elemento imprescindível, o que reforça a necessidade de atenção ao princípio da segurança jurídica.

Entretanto, o tempo necessário para que ocorra uma situação consolidada é um critério subjetivo, isto é, a quantidade de tempo que se mostra suficiente para se determinar se uma situação se consolidou ou não, dependerá de cada caso concreto.

A manutenção do autor no cargo pleiteado também se justifica pelo fato de que o prejuízo decorrente do retorno ao
status quo ante
poderia ser maior do que o prejuízo oriundo do reconhecimento de sua validade, de modo a causar uma ofensa ainda maior ao princípio da segurança jurídica.

Ressalta-se, por fim, que a proteção ao direito adquirido foi incluída pela Constituição Federal de 1988 no elenco dos direitos fundamentais, previsto no art. 5o, inciso XXXVI, que preleciona que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
. Vê-se que há vedação da retroatividade das leis em prejuízo das situações jurídicas consolidadas e preexistentes à edição e vigência do ato legislativo.

Aliás, a 1a Turma Recursal Temporária, em voto de minha relatoria, já se posicionou sobre caso análogo, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO – LIMITAÇÃO DE 25 ANOS NA DATA DA INSCRIÇÃO – IDADE SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO EDITAL – LEI COMPLEMENTAR No 555/2014 e No 580/2016 – ADI 1012296-64.2018 - CANDIDATO MANTIDO NO CARGO – SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA - DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT – RI 0012650-97.2017.811.0003 – Turma Recursal – Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Julgamento em 12/12/2019)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter na íntegra a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente em custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024